Tribunal: STF
Processo: RE 1451893
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, que considerou ser devido o pagamento do FGTS a servidora contratada irregularmente pela Administração Pública.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876, sob o argumento de que a autora é servidora aposentada pelo regime próprio de previdência, situação que afastaria o recebimento de valores relativos ao FGTS.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pela Administração em decorrência de violação à regra do concurso público (Tema 191). 



    5. No caso, a Turma Recursal foi clara ao assentar que:



    [...] compulsados os autos, depreende-se do contracheque juntado no ID 439119178 e do histórico funcional juntado no ID 439119181 que a parte autora trabalhou durante o ano de 2015, restando comprovado que não se aposentou como servidora efetiva, ou seja, não se trata de aposentadoria abrangida pela modulação dos efeitos da ADI 4876/DF. 



    Desse modo, ao meu sentir, restou claro que o vínculo da parte autora com o ente público foi encerrado devido a nulidade, em que os servidores foram indevidamente mantidos no serviço público em razão da efetivação promovida pela Lei Complementar nº 100/2007.



    [...].



    6. Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator